Tribunal: STF
Processo: Pet 12141
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo Regimental interposto pela Defesa de EDERSON DINIZ DE SOUZA “em relação ao decisium monocrática que impôs gravame ao Agravante” (eDoc. 21).



    A parte agravante sustenta, em síntese, que (a) o acórdão que recebeu a denúncia tratou de matérias não trazidas pela Defesa, sendo omisso quanto a matéria trazida pela Defesa; (b) os embargos de declaração opostos foram novamente omissos.



    Requer, ao final, “seja provido o Agravo Regimental para sanar prejuízo ao Agravante consistente nas inúmeras omissões apontadas especificamente nos embargos de declaração, porém, não sanadas pelo recurso próprio”.



    É o relatório. DECIDO.



    Na Sessão Virtual de 10/5/2024 a 17/5/2024 (eDoc. 14), a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, recebeu a denúncia, oferecida contra EDERSON DINIZ DE SOUZA em relação aos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em face do referido acórdão, a Defesa de EDERSON DINIZ DE SOUZA opôs Embargos de Declaração (eDoc. 15), sendo este rejeitados pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão Virtual de 11/10/2024 a 18/10/2024, sob a seguinte ementa (eDoc. 25):



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. O recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria. Precedentes.



    3. Embargos de Declaração rejeitados. 



    Da análise dos autos, percebe-se que as referidas decisões foram colegiadas, não existindo decisão monocrática como alega a Defesa.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário, por falta de previsão legal, e em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA” (ARE 774095 AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6/12/2017). 



    EMENTA: Processual penal. Agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado do STF. Descabimento. Agravo não conhecido. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC 191191 AgR-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece” (RE 607.642 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1/3/2021). 



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. 



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator 



Documento assinado digitalmente